Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-22.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE PELO VÍCIO DO PRODUTO E SERVIÇO. VENDA CASADA. RESTITUIÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSENTE.
1. Sobre a responsabilidade por vício do produto e do serviço, o art. 18 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor a obrigação de indenizar quando o produto apresenta vícios que o tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destina. Lado outro, o dever de indenizar pode ser afastado se o fornecedor provar a ocorrência de alguma causa excludente da responsabilidade objetiva, como a inexistência de vício do produto ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
1.1. No caso, embora a consumidora tenha contribuído para as falhas existentes no motor ao não realizar as revisões da forma adequada, restou evidente que, não só a concessionária não conseguiu identificar e realizar os reparos devidos, como ainda deixou o veículo sem condições de rodagem após a abertura do motor. Outrossim – além de os defeitos relatados em março de 2020 poderem estar relacionados aos problemas de superaquecimento apresentados em setembro de 2019, haja vista que a concessionária deixou de fazer uma manutenção perfeita ao não realizar a abertura do motor para verificar a origem do problema – o laudo pericial verificou que o fluido de arrefecimento precisava ser completado ou trocado antes do previsto no plano de manutenção da montadora. Logo, ante o vício do produto e do serviço, escorreita a sentença que condenou a concessionária à aquisição do veículo da consumidora.
2. Na hipótese em exame, como a proposta de compra do veículo da consumidora estava condicionada à aquisição de outro automóvel na concessionária, é indevida a retenção da multa contratual pela desistência, pois configurada conduta abusiva de venda casada, vedada no art. 39, inc. I, do CDC.
3. Para configurar o dano moral, é preciso ofensa anormal à personalidade, não bastando o inadimplemento de contrato ou dissabor dele decorrente. Precedentes.
4. Não se apresenta caracterizada hipótese para a condenação por litigância de má-fé, como suscitado em contrarrazões, vez que ausente conduta maliciosa lastreada na interposição de recurso manifestamente protelatório, sobretudo quando parcialmente procedente o recurso.
5. A sucumbência deve levar em conta a quantidade de pedidos deduzidos na ação e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pedido.
6. Apelações conhecidas e providas em parte.